Tribunal: TJES
Processo: 5004231-73.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004231-73.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNEY JOSE DE ARAUJO GONCALVES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
EDNEY JOSE DE ARAUJO GONCALVES
contra a sentença proferida em
ID 4877743
, nos seguintes termos:

Face ao exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, condenando a parte requerida ao pagamento de R$3.300,00 acrescido de correção monetária desde a data do referido depósito e de juros legais desde a data da citação.

Julgo extinto o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais ao argumento de que fatos passaram mero descumprimento contratual em razão de a parte requerida, ora recorrida, ter retido valor indevidamente sem solução do problema.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando a manutenção da r. sentença em seus exatos termos.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais ao argumento de que fatos passaram mero descumprimento contratual em razão de a parte requerida, ora recorrida, ter retido valor indevidamente sem solução do problema.

Diante disso, após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, diante da presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC/15), constato que a parte recorrida realização a retenção de valores efetivamente depositados e não creditados em sua conta, e, mesmo após questionamento provadamente realizado pelo recorrente, deixou de proceder adequadamente com a respectiva resposta ao consumidor.

Sendo assim, é bem certo que o dano moral pode ser inferido
in re ipsa
, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na não efetivação do depósito realizado, ou mesmo na ausência da realização do crédito do valor em sua conta, mas na recusa renitente da recorrida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora, visto que contestada a situação junto ao banco, este não apresentou qualquer solução a situação, tampouco respondeu a solicitação do consumidor. Tal fato, em minha compreensão, transborda do limiar dos meros descumprimentos contratuais para adentrar a seara dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa do fornecedor, desatento às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável, sobretudo por ficar sem poder utilizar considerável quantia em dinheiro.

Em realidade, à míngua de evidências de que a parte fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte recorrida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de
correção monetária deste arbitramento
e de
juros legais desde a data da citação
, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
CONDENANDO
a parte requerida, ora recorrida, a pagar à parte requerente, ora recorrente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)